Tribunal: STF
Processo: AI 727824
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA
   REFLEXA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento
   das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas
   282 e 356 do STF.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
IV - A jurisprudência
   da Corte é no sentido de que compete ao STJ o exame da
   admissibilidade dos recursos de sua alçada. O debate acerca dos
   pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento torna
   inviável a abertura da via extraordinária, por envolver questões
   de caráter infraconstitucional.
V - Agravo regimental
   improvido.